Tribunal: TJES
Processo: 5028027-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028027-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELMIRA ARAUJO SANTANA

APELADO: VMT TELECOMUNICACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENT
A
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO DE APRECIAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA APENAS NA SENTENÇA. NULIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de compra e inexigibilidade de débitos cumulada com indenização, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, somente no ato de sentenciar, julgando o mérito em seu desfavor com fundamento na ausência de prova que, pela regra geral, lhe competia produzir.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar se a deliberação sobre o pedido de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) apenas na sentença, e não em momento anterior à fase instrutória, configura cerceamento de defesa (
error in procedendo
) apto a ensejar a nulidade do ato decisório.

III. Razões de decidir

4. A inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista, é uma regra de instrução e não de julgamento. Como tal, sua análise e deferimento devem ocorrer em momento processual que permita à parte, sobre quem recairá o encargo, a oportunidade de produzir a prova necessária, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

5. A decisão sobre a distribuição do ônus probatório deve, preferencialmente, ocorrer no despacho saneador. Ao postergar a análise do pleito de inversão para a sentença, o juízo
a quo
surpreendeu a consumidora-apelante, que se viu julgada com base na distribuição estática do ônus (art. 373, CPC) sem ter tido a chance de se desincumbir do encargo probatório à luz de uma regra previamente estabelecida.

6. A conduta de indeferir a inversão probatória e, no mesmo ato, julgar a causa em desfavor da parte que a pleiteou com fundamento na falta de provas, evidencia o prejuízo processual e caracteriza manifesto cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para que o processo retorne ao seu curso regular.

7. Com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito arguidas no recurso de apelação, as quais deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso de apelação prejudicado quanto ao mérito.

9. Tese de julgamento: "1. A decisão que delibera sobre a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) possui natureza de regra de instrução processual, devendo ser proferida em momento anterior à sentença, a fim de oportunizar à parte a quem o ônus foi atribuído a efetiva produção da prova correspondente. 2. Configura cerceamento de defesa, e acarreta a nulidade da sentença, a deliberação sobre o pedido de inversão do ônus da prova apenas no corpo do julgado, quando o mérito da causa é decidido em desfavor do consumidor com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC)."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELMIRA ARAUJO SANTANA
em face da r. sentença (id. 17557197), proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Devolução de Valores em Dobro e Danos Morais”
, ajuizada por ela em face de
VMT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 17557199), sustenta, em síntese,
(i)
que houve cerceamento de defesa e erro de procedimento na sentença ao indeferir a inversão do ônus da prova apenas no ato decisório, violando o Art. 6º, VIII, do CDC;
(ii)
que o juízo impôs à consumidora hipervulnerável (idosa e doente) o ônus de produzir prova de fatos ocorridos dentro do estabelecimento da requerida (filmagens), sob o argumento equivocado de que seria prova diabólica para o fornecedor;
(iii)
que restou comprovada a verossimilhança de suas alegações quanto à coação e venda casada.

Contrarrazões apresentadas (id. 17557202).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5028027-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELMIRA ARAUJO SANTANA

APELADO: VMT TELECOMUNICACOES SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELMIRA ARAUJO SANTANA
em face da r. sentença (id. 17557197), proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Devolução de Valores em Dobro e Danos Morais”
, ajuizada por ela em face de
VMT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 17557199), sustenta, em síntese,
(i)
que houve cerceamento de defesa e erro de procedimento na sentença ao indeferir a inversão do ônus da prova apenas no ato decisório, violando o Art. 6º, VIII, do CDC;
(ii)
que o juízo impôs à consumidora hipervulnerável (idosa e doente) o ônus de produzir prova de fatos ocorridos dentro do estabelecimento da requerida (filmagens), sob o argumento equivocado de que seria prova diabólica para o fornecedor;
(iii)
que restou comprovada a verossimilhança de suas alegações quanto à coação e venda casada.

Contrarrazões apresentadas (id. 17557202).

Pois bem. A apelante argumenta que o juízo de primeiro grau, apesar de ter reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, deliberou sobre a inversão do ônus da prova apenas no corpo da sentença, indeferindo o pleito. Em seguida, fundamentou sua decisão de mérito na ausência de prova que competiria ao consumidor, nos termos da regra geral do Código de Processo Civil.

Com efeito, assiste razão à apelante.

Analisando detidamente os autos, vejo que, na petição inicial, a apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor e de sua hipossuficiência técnica e vulnerabilidade.

Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo definindo tal encargo.

Desta forma, em que pese as alegações meritórias tecidas no recurso de apelação, em detida análise dos autos, notadamente da r. sentença objurgada, verifico que o MM. Juiz singular indeferiu apenas nela a inversão do ônus da prova.

Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que a autora não comprovou a coação ou o vício de consentimento.

Sendo assim, noto que a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa da apelante. Por sinal, já me manifestei nesse sentido em casos análogos, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO 1.
Na petição inicial, o autor pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória... 3. Destarte, uma vez que a inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando ao réu o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá oportunizar a produção da prova pela parte interessada. 4. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença.
.. Prejudicado o recurso de apelação. (TJES, ApCiv 5015424-58.2021.8.08.0035, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Dje: 06/06/2025)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL... PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS... 4.
Sendo assim, a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença.
.. (TJES, ApCiv 0003616-44.2021.8.08.0035, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Dje: 14/12/2023)

Feitas essas considerações, tenho que a conduta do juízo de primeiro grau, negar a inversão e, no mesmo ato, julgar em desfavor da consumidora com base na regra geral de distribuição do ônus probatório, evidencia o manifesto prejuízo e o cerceamento de sua defesa, mormente quando se discute prova de fatos ocorridos em estabelecimento monitorado pela requerida.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retorne ao seu curso regular, com a reabertura da fase instrutória, precedida de decisão expressa do juízo
a quo
acerca do ônus da prova, estabilizando a demanda e garantindo às partes o pleno exercício de seus direitos processuais.

Ressalto que, com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito arguidas no recurso de apelação, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)